Tribunal: TJSP
Processo: 1012485-30.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de débito fiscal – Município de São Vicente – IPTU do exercício de 2020 – Imóvel localizado em sopé de morro - Área interditada administrativamente pelo risco de deslizamento, imprópria para ocupação - Supressão do direito de propriedade demonstrada - Nulidade da cobrança – Sentença mantida – Recurso não provido.